Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROTEÇÃO COMPLETA. PANE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “1. Condenar a ré MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A a restituir aos autores ERIC PIERRE ANDRE TOUZET e SANDRA MARIA DO CARMO as quantias de R$ 1.500,00, com correção monetária pelo INPC desde 01/02/2021, e R$ 17.293,92, com correção monetária pelo INPC desde 28/04/2021, ambas acrescidas de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; 2. Condenar a ré MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ao pagamento de R$ 9.446,08 (nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir desta data”.
2. Preliminarmente, a recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita a incompetência do Juízo, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, em face da ausência de prova do dano e de ato ilícito praticado pela recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, assim como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, justificando o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Na origem, narram os autores que celebraram contrato de locação de veículo com a ré para o período de 29/01/2021 a 02/02/2021, optando pela contratação de proteção completa, pelo valor de R$68,40, com coparticipação de R$1.500,00 em caso de sinistro. Que em 01/02/2021, durante viagem interestadual, constataram alerta de luz no painel do veículo e buscaram um local seguro para estacionar. O fato foi comunicado à ré às 07h, aproximadamente, e o guincho só chegou ao local às 11h, sendo que na filial da empresa foi efetuada a cobrança de R$1.500,00 no cartão de crédito dos autores, por força da coparticipação da proteção contratada. Em 23/04/2021, mediante e-mail, a ré enviou aos autores o laudo técnico que concluiu pelo uso indevido do veículo e, configurada suposta hipótese de perda da proteção contratada ("circulação com as luzes de advertência de óleo ou de temperatura acesas no painel de instrumentos"), em 28/04/2023 foi lançada a cobrança de R$17.393,92 no cartão de crédito dos autores, referente às avarias.
8. Os autores contrataram serviço de locação de veículo com proteção completa, não sendo razoável que 3 dias após a retirada o veículo tenha apresentado a pane e esta tenha sido atribuída aos autores. Ademais, não é possível atestar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre a causa provável do dano (veículo sem o bujão de vedação/esgotamento do óleo, ocasionando danos na parte interna do motor) e a suposta conduta do autor, importando ressaltar que milita em seu favor a inversão do ônus da prova. E o fato de o autor circular com as luzes de advertência do painel acesas, até encontrar lugar seguro para estacionar, não afasta a responsabilidade contratual da ré de entregar o veículo em perfeitas condições de uso.
9. Nesse cenário, constata-se que ocorreu falha na prestação de serviços da ré/recorrente, porquanto o veículo foi entregue aos autores em condições inadequadas de uso, justificando a condenação da ré/recorrente à obrigação de restituir aos autores os valores pagos pela coparticipação da proteção contratada e pelas avarias (R$1.500,00 e R$17.293,92).
10. Outrossim, o inadimplemento contratual da ré/recorrente extrapolou o âmbito obrigacional, gerando insegurança e aflição aos autores/recorridos, que suportaram transtornos anormais e prejuízo material significativo, os quais poderiam ter sido evitados, caso o serviço prestado pela ré não fosse deficitário. Com efeito, evidencia-se que ocorreu violação dos atributos da personalidade dos autores, legitimando a reparação pelos danos morais.
11. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).
12. Por fim, considerando que os danos são decorrentes da responsabilidade contratual entre a ré/recorrente e os consumidores, revela-se coerente a incidência da correção monetária a partir do arbitramento dos valores a título de danos morais (Súmula no 362 do STJ), enquanto os juros de mora incidem desde a citação. Todavia, os critérios de atualização dos valores (correção monetária e juros) devem ser mantidos, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais para R$3.000,00.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.